Tribunal: STF
Processo: RE 81835
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- Imposto de consumo. Dedução do imposto, pago quando da aquisição de matéria prima, nas vendas feitas a entidades isentas. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza o extraordinário pela letra "a" (Súmula 400).
Divergência jurisprudencial não comprovada. Recurso extraordinário não conhecido.